Tribunal: STF
Processo: HC 72349
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
EMENTA:   "HABEAS CORPUS".  HOMICIDIO QUALIFICADO. CONCURSO
DE  PESSOAS.  SENTENÇA DE PRONUNCIA.  PRISÃO PREVENTIVA.  AÇÃO PENAL:
DESMEMBRAMENTO: INVIABILIDADE PROCESSUAL.
1.          A  sentença   de   pronuncia,  cujo   ato   processual  e
consubstanciado  num  juízo  de  admissibilidade,  estando amplamente
fundamentada,  a contento do disposto  no art. 408 do CPP, não enseja
razão plausível para desconstitui-la.
2.         Perfectiva, eis que em consonancia com os arts. 312 e 313,
I,  do CPP, a prisão  preventiva decretada por sentença de pronuncia,
não só em razão das circunstancias apontadas na pratica delitiva como
também  pela  revelação  de  que os  reus  ameacaram  quase  todas as
testemunhas arroladas pela acusação.
3.         Diante dos indicios de  que o réu foi o autor do homicidio
qualificado,  perpetrado  em   concurso  de  pessoas,   não  há  como
atender-se o pedido de desmembramento do processo.
4.         O habeas corpus não  e o meio processual adequado ao exame
das provas e a revisão da culpabilidade.
5.        "Habeas Corpus" conhecido, mas indeferido.